Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738727-22.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: NELSON CARNEIRO DE ARAÚJO, ALBERTO CARLOS CARNEIRO DE ARAÚJO, FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO ARAÚJO, ANTÔNIO CARLOS CARNEIRO ARAÚJO, CARLOS ALBERTO CARNEIRO DE ARAÚJO, LUZANIRA CARNEIRO DE ARAUJO DESPACHO Em atenção ao Ofício 668/2022 – NUGEPNAC (ID 39348694), encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, no intuito de colaborar, eventualmente, com o julgamento do repetitivo do Tema 1.074. Oficie-se ao NUGEPNAC/STJ informando a remessa dos autos como representativo de controvérsia. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014